Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-17.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000186-17.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MARCIA REGINA GUILHERMINO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000186-17.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 24791
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000186-17.2018.8.26.0344/50000
EMBARGANTE: MÁRCIA REGINA GUILHERMINO
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 24791
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação
de
contradição
–
Inexistência
–
Mero
inconformismo com o julgado – Impossibilidade:
– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. RELATÓRIO
Alega a embargante que o acórdão não enfrentou a questão da superação da Súmula
Vinculante no 4, do STF, com a instituição da Lei 13.342/2016, lei infraconstitucional que
regulamenta a atividade de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias;
portanto, específica para uma categoria diferenciada que tem suas atividades regidas por lei
federal própria e, por isso, de aplicação em todo o território nacional, amparada por
dispositivo constitucional (art. 198 e parágrafos da Constituição Federal). Aduzindo a
pretensão de interposição de recursos aos tribunais superiores para o fim de insistir que a
base de cálculo do adicional de insalubridade da categoria agente comunitário de saúde
incida sobre a totalidade dos vencimentos.
FUNDAMENTOS
1. A demanda versa revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade a
partir da Lei Federal no 13.342/2016.
Na sentença, confirmada pelo acórdão, decidiu-se que prevalece a lei municipal
diante de regramento em lei federal que excepciona sua aplicação.
Além disso, a Súmula Vinculante no 4 do STF continua eficaz, mesmo diante da Lei
13.342/2016, uma vez que a base de cálculo dos vencimentos dos servidores municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000186-17.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 24791
3
continua de competência exclusiva do legislador municipal, por ser matéria de seu peculiar,
mesmo que a lei federal disponha para a categoria valor superior.
2. A embargante, na verdade, não se conformou com o decidido e está agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve manifestar seu inconformismo por meio
de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser considerada
contraditória, omissa ou obscura determinada decisão, apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, examinadas
todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no
acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados, inclusive à luz do art.1.022 do
novo Código de Processo Civil:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCÊNDIO EM AÇUCAREIRO. DANO AMBIENTAL QUE
PREJUDICOU A PESCA NA REGIÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SÚMULA N° 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão
agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas postos em debate
nas razões do recurso especial, ainda que opostos os embargos de declaração, incidente o
enunciado n° 211, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese defendida no
recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela
Súmula n° 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
1079787/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 20.3.2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 7.787/89 E 8.212/91. CONTROVÉRSIA DE
ORDEM LEGAL, PACIFICADA POSTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 343 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000186-17.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 24791
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração; sendo restrito a situações em que patente a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, pois, ao
rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida.” (STJ, EDcl no AgRg
no REsp n. 1416904/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 9.5.2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTEL. EMPRESAS DE
COMBUSTÍVEIS. CONTROLE ABUSIVO DO MERCADO. PREJUÍZO PARA OS
CONSUMIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
ART. 535, II, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1. Esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
2. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, não se prestando os segundos aclaratórios a esse fim.
3. O prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, e 37 da Constituição da República não se
mostra cabível nesta via, seja porque essas matérias nem sequer foram discutidas no
julgamento, seja porque não incumbe ao STJ o exame de norma constitucional,
competência reservada ao Excelso Supremo Tribunal nos termos do art. 102, III, da Carta
Magna.
4. A principal indagação feita no recurso das embargantes, quanto à possibilidade do
Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, foi respondida por este STJ.
5. Não há contradição em se afirmar que As embargantes, empresas que controlam a
distribuição e o comércio de combustíveis no Distrito Federal, formam cartel para
controlar os preços dos combustíveis e seus derivados e impedir a concorrência de outras
empresas do ramo.
6. A atitude das empresas, que continuam manipulando os preços dos combustíveis no
Distrito Federal, é perversa para os consumidores, que continuam pagando por um
produto que tem o seu preço regulado artificialmente, fora das leis de mercado.
7. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1436903/DF, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 8/3/2016).
No mesmo sentido, decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
EXTRADIÇÃO.
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de
julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se
de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida ... (STF, Embargos de Declaração na Extradição n.
1494, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 16.3.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000186-17.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 24791
5
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA